Tribunal: CARF
Processo: 10620.000608/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10620.000608/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.909 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
ANA CLARA FERNANDES LAUAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS.
EXIGÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2005, o qual restou apurado no montante total de R$ 6.977,93, incluindo-se aí a
cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 04), abaixo discriminado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.000608/2009-37
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000608/2009-37

Imposto de Renda Pessoa Física- suplementar R$ 3.237,42
Multa de Ofício (passível de redução) R$ 2.428,06
Juros de mora (calculado até 30.10.2009) R$1.312,45
Total da exigência R$6.977,93
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 05, a
autoridade fiscal apurou a seguinte infração à legislação tributária:
“Dedução indevida de despesas médicas
Glosa do valor de R$ ******* 14.080,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
VALOR DECLARADO
PRESTADOR DO SERVIÇO
CPF DO PRESTADOR
R$5.840,00
Adelmo Batista Lessa Júnior
007.988.916-61
R$4.640,00
Cleane Souto de Carvalho
052.837.766-38
R$3.600,00
Edilene Lucas Lacerda
877.726.396-00
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Após reintimado, não comprovou até esta.data1 29/09/2009, o efetivo pagamento dás
despesas médicas declaradas como pagas aos seguintes profissionais: CPF:
007.988.916-61 - Adelmo Batista Lessa Júnior, vaior total R$ 5.840,00; CPF:
052.837.766-38 - Cleane Souto de Carvalho, valor total R$ 4.640,00 (não apresentou
recibo de pagamento); e CPF: 877.726.396-00 - Edilene Lucas Lacerda, valor total R$
3.600,00.
A contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou
Impugnação de fls. 02 por meio da qual alegou, em síntese, que todos os documentos
comprobatórios (cópias e originais) das despesas declaradas foram entregues à Receita Federal
em Curvelo, em atendimento ao Termo de Intimação no 2006/606317228421064, reapresentado-
os acompanhados de cópias dos comprovantes de rendimentos recebidos no ano calendário de
2005, juntamente com a impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 62/67, a 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESA MÉDICA. EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. GLOSA
MANTIDA
Ausente nos autos a prova do efetivo pagamento da despesa médica declarada como
dedução da base de cálculo do imposto, mantém-se a glosa e o respectivo lançamento.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000608/2009-37

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
De início, registre-se que a contribuinte foi intimada do resultado da decisão de 1a
instância em 21/03/2012 (fls. 71/72) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 73/74,
protocolado em 19/04/2012
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente suscita, em síntese, as mesmas alegações que
já haviam sido formuladas na impugnação no sentido de que todos os documentos
comprobatórios (cópias e originais) das despesas declaradas foram entregues à Receita Federal
em Curvelo, bem assim que todas as despesas foram pagas em espécie e, portanto, não foram
realizadas transferências bancárias ou a emissão de cheques nominais.
Pois bem. Verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000608/2009-37

[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000608/2009-37

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000608/2009-37

(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa
RFB no 1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das
despesas médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas
despesas sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, que os
serviços médicos foram efetivamente realizados e, sobretudo, que o beneficiário realmente
realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000608/2009-37

A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e de acordo com
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 07, a autoridade fiscal entendeu por glosar as
despesas médicas tais quais declaradas porque a ora recorrente, reintimada, não comprovou o
efetivo pagamento das despesas.
É de se reconhecer, de plano, que, visando comprovar a veracidade de suas
alegações, a recorrente colacionou aos autos recibos emitidos pelos profissionais Cleane Souto
de Carvalho (fls. 29/30), Adelmo Batista Lessa Júnior (fls. 31) e Edilene Lucas Lacerda (fls.
31), bem como extratos de utilização de serviços emitido pela Unimed e boletos das
mensalidades do respectivo convênio médico (fls. 32/43), os quais, aliás, não se prestam para
comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas deduzidas na declaração de ajuste anual.
Além disso, registre-se, também, que o comprovante de inscrição no curso de
Ergonomia sob novas Perspectivas SP (fls. 28) também não tem relação com as despesas
médicas objeto da autuação fiscal, relativas aos serviços médicos prestados pelos referidos
profissionais acima.
Em que pese a autoridade julgadora de 1a instância tenha disposto às fls. 67 do
acórdão recorrido que a contribuinte não havia trazido aos autos informações acerca da natureza
do curso de Ergonomia sob Novas Perspectivas SP e comprovação do efetivo pagamento do
curso para fins da análise da dedutibilidade ou não da despesa, é de se reconhecer que a
autoridade julgadora se equivocou ao levantar essa linha de entendimento uma vez que esse tipo
de despesa não é dedutível como despesas médicas, nos termos do artigo 8o da Lei no
8.134/1990, combinado com os artigos 8o da Lei no 9.250/1995 e 80, caput do Decreto no
3.000/99.
De todo modo, o que deve ser aqui destacado é que o recorrente acabou não
colacionando aos autos documentos robustos que pudessem comprovar a realização do efetivo
pagamento das respectivas despesas médicas, tais como comprovantes de extratos bancários e
saques com datas e valores coincidentes com as informações contidas nos recibos, cheques
nominativos e/ou comprovantes de transferências - TED’s ou DOC’s, quando, a rigor, havia sido
instada a fazê-lo.
Nesse contexto, registre-se que o julgador apreciará a validade das alegações a
partir do exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua
comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das
inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que se quer
verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que
tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas trazidas aos
autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000608/2009-37

É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López4,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Como a contribuinte não apresentou documentos que comprovam o efetivo
pagamento das despesas médicas nos termos do que determina tanto o artigo 73 do Decreto no
3.000/99 quanto a Súmula CARF no 180, quando, a bem da verdade, foi instada a fazê-lo
oportunamente, decerto que a glosa à dedução de despesas médicas deve ser mantida in totum.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações de mérito tais quais
formuladas pela recorrente não devem ser aqui acolhidas, já que, no caso, e com amparo na
Súmula CARF no 180, os recibos não são suficientes para fins de comprovação da efetividade
dos pagamentos com as supostas despesas médicas, já que esse foi o motivo que ensejou a
autuação fiscal.

4 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000608/2009-37

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital